Tribunal: TJSP
Processo: 1004266-59.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO EMBARGADO DESPROVIDA.

AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE SANADA. DUPLICATAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DE ACORDO COLETIVO. Primeiro, afasta-se a impugnação à representação processual do embargado. O instrumento de procuração juntado nos embargos (fl. 94) em que a embargada se encontrava

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO EMBARGADO DESPROVIDA.

AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE SANADA. DUPLICATAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DE ACORDO COLETIVO. Primeiro, afasta-se a impugnação à representação processual do embargado. O instrumento de procuração juntado nos embargos (fl. 94) em que a embargada se encontrava representada por seu Diretor Presidente supriu eventual irregularidade na execução. E segundo, mantém-se a conclusão de primeiro grau sobre a existência de título líquido e exigível. A ação de execução fundamentou-se no inadimplemento do acordo coletivo que previu o pagamento de plano de saúde. Dívida representada por duplicatas adequadamente sacadas com demonstração da prestação de serviços. A embargante não negou a prestação de serviços, limitando-se a questionar a data apontada para vencimento dos títulos (a partir de 04/06/2019), considerando o período de vigência do acordo coletivo (1o de maio de 2018 à 30/04/2019). Entretanto, conforme esclareceu o embargado em sua impugnação (fl. 91), a data de vencimento dizia respeito aos pedidos de prorrogação de pagamento realizados pela embargante. Isto é, as duplicatas protestadas referiam-se ao período de inadimplemento compreendido pelo acordo coletivo 2018/2019. Precedente do TJSP. Embargos à execução improcedentes.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.